Tribunal: TJDFT
Processo: 0704424-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704424-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI– Agravo de Instrumento Agravante: Amil Assistência Médica Internacional S/A Agravado: David Moreira Santos D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Amil Assistência Médica Internacional S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária Taguatinga, nos autos no 0700666-93.2025.8.07.0007, assim redigida (Id. 222600392 dos autos do processo de origem): “Em síntese, o demandante afirma ser beneficiário de plano de saúde operado pela demandada. Afirma ter solicitado a ré o fornecimento do medicamento Evolucumabe (Repatha) 140 mg/ml ao fundamento de ter “elevadíssimo risco cardiovascular, com indicação médica (conforme receita anexa) de meta de colesterol LDL menor que 50 mg/dL, meta essa inalcançável pelo paciente sem a referida medicação, mesmo diante de estatina potente e de alta intensidade, associada a Ezetimiba”. Afirma que o medicamento é registrado pela ANVISA e que, embora não conste do rol mínimo de procedimentos de fornecimento obrigatório pelos planos de saúde, cumpre os requisitos do §13 do art. 10 da Lei 9.656/98, pois ele foi prescrito por seu médico e existe comprovação científica de sua eficácia. Apesar disso, alega que o plano recusou-se indevidamente a fornecer o medicamento. Requer, por isso, inclusive em tutela de urgência, que ele seja obrigado a fazê-lo. Decido. Os comprovantes de id. 222569164 – Pág. 5 e ss. mostram que o autor recebe aposentadoria em valor bruto inferior a 5 salários-mínimos. A gratuidade de justiça deve ser deferida. A concessão da tutela de urgência exige a comprovação da probabilidade do direito e do risco iminente de dano de difícil reparação (CPC, art. 300). O risco de dano irreparável está comprovado. O histórico médico do autor mostra duas internações de urgência em 2024, em uma das quais foi necessária a realização de cirurgia. Nesse contexto, o risco cardiovascular é, como já afirmado pelo médico, “altíssimo”, sendo urgente que se busque atingir a meta de colesterol LDL &lt; 50 mg/dL previamente estabelecida. A probabilidade do direito também está comprovada. O vínculo com o plano de saúde requerido está comprovado pela negativa ao pedido administrativo ao argumento de que não há eficácia comprovada do medicamento solicitado. Não fosse o autor beneficiário, a negativa teria outro fundamento. O relatório médico de id. 222569165 prescreve, para o autor, o medicamento solicitado, para que ele possa atingir a meta de colesterol LDL &lt; 50 mg/dL. O mesmo relatório indica que o autor já faz uso de outros medicamentos, que mostraram-se insuficientes. Embora o medicamento não conste do rol mínimo da ANS, ele é registrado na ANVISA (id. 222569171) e sua bula, em primeira análise, o recomenda para o fim solicitado pelo autor (id. 222569172). A inicial está instruída, também, com parecer do NATJUS do TJSP atestando a eficácia do medicamento em caso que, a primeira vista, é análogo ao do demandante, de ineficácia na redução do LDL por outros meios (id. 222569169). Há, assim, elementos científicos fortes da eficácia do medicamento para o fim solicitado pelo autor. Uma vez que há prescrição médica, está cumprido o requisito do §13 do art. 10 da Lei 9.656/98. Ressalto, por fim, como argumento acessório, que o custo do medicamento, embora elevado para o demandante (R$ 1.841,09 por 1mL), é, para o plano, muito inferior que os custos de eventual internação hospitalar que poderá ser evitada com o uso contínuo do fármaco. Ante o exposto: 1. Defiro a gratuidade de justiça ao autor. Anote-se. 2. Defiro a tutela de urgência, para determinar que o requerido forneça o medicamento Evolucumabe (Repatha) 140 mg/ml para o autor, nos termos da receita médica id. 222569165 - Pág. 1 (aplicação do conteúdo de uma caneta de 1mL a cada duas semanas). O prazo para fornecimento do medicamento é de 5 dias corridos, a contar da intimação desta decisão, sob pena de incidência de multa diária de R$ 500,00, limitado acumulado por oral a R$ 5.000,00. 3. Tendo em vista que o histórico de ações semelhantes a estas não apresenta índice minimamente favorável de autocomposição, deixo de designar a audiência do art. 334 do CPC. 4. Cite-se e intime-se, para cumprimento desta decisão no prazo acima fixado e para apresentação de defesa no prazo legal. Atribuo à presente decisão força de mandado a ser cumprido com urgência” À Secretaria para que, além da determinação acima: 1. Caso a parte requerida seja empresa púbica ou privada, promova-se a sua citação preferencialmente por meio eletrônico, nos termos do art. 246, §1o, do CPC. 2. Não sendo possível ou não sendo o caso de processamento por meio eletrônico, a citação será realizada por carta de citação pela via postal (AR/MP, art. 248 combinado com o 250, ambos do CPC). 2.1. Faça constar do mandado a advertência de que o prazo para oferecimento da contestação será de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do aviso de recebimento ou do mandado cumprido (art. 231, incisos I e II, c.c. art. 335, inc. III, ambos do CPC). 2.2. Advirta também a parte ré de que a ausência da apresentação de contestação no prazo assinalado implica revelia, ou seja, presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344). 2.3. Intimem também as partes de que deverão manter seu endereço atualizado perante a Secretaria deste Juízo, pois se presumirão válidas todas as intimações dirigidas ao endereço declarado na petição inicial ou em que recebeu a citação, ainda que não recebidas pessoalmente, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada (art. 274, parágrafo único, do CPC). 2.4. Resultando infrutífera a citação pela via postal por "ausente três vezes" ou resultado assemelhado, tratando-se de endereço no Distrito Federal ou comarca contígua, expeça-se mandado de citação para ser cumprido por oficial de justiça. 2.4.1. Se for o caso de expedição de carta precatória para citação, expeça-se o documento, intimando-se a parte autora a recolher as custas no Juízo deprecado e comprovar o recolhimento nestes autos no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção por falta de pressuposto de constituição válida (citação). Decorrido o prazo sem manifestação, retornem os autos conclusos para extinção. 2.4.2. Deve constar da carta precatória que o prazo para a defesa começa a correr da data de juntada aos autos do comunicado do Juízo deprecante quanto ao cumprimento da deprecata, ou não havendo esse comunicado, da juntada a esses autos da carta precatória cumprida (art. 231, inc. VI, do CPC). 2.5. Se infrutífera a diligência por qualquer outro motivo, desde já defiro diligências de pesquisa de endereço da parte ré nos sistemas BacenJud, RenaJud, InfoSeg e Siel. Providenciem-se as pesquisas e expeçam-se cartas de citação postal para todos os endereços não diligenciados. 2.5.1 Se for o caso, a depender do resultado das diligências nos endereços obtidos conforme item 1.5, repitam-se as diligências nos termos dos itens 1.4 a 1.4.3 supra. 2.6. Esgotados os endereços conhecidos, certifique-se tal fato e intime-se a parte autora a indicar endereço não diligenciado onde possa ser cumprida a diligência de citação da parte ré, no prazo de 5 (cinco) dias, ou para requerer a citação por edital, sob pena de extinção por falta de pressuposto de constituição válida (citação). Decorrido o prazo sem manifestação, retornem os autos conclusos para extinção. 2.6.1. Postulada a citação por edital e havendo certidão de esgotamento dos endereços conhecidos nos autos (item 1.6), desde já a defiro, com prazo de 20 (vinte) dias. 2.6.2. Expeça-se o edital para citação e publique-se na forma do art. 257 do CPC. Deve constar do edital que o prazo para defesa passará a correr no dia útil seguinte ao fim da dilação assinalada (20 dias, art. 231, inc. IV, do CPC). Decorrido o prazo do edital e de eventual defesa, desde já nomeio a Defensoria Pública para o exercício do múnus da Curadoria dos Ausentes, para onde os autos deverão ser remetidos. 3. Havendo a apresentação de documentos ou questões preliminares na peça de defesa/contestação, intime-se a parte autora a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, em réplica. 4. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. 5. Tudo feito, retornem os autos conclusos.” (Ressalvam-se os grifos) Em suas razões recursais (Id. 68590703) a agravante afirma, em síntese, que o fornecimento do medicamento indicado pelo médico assistente comprometerá o equilíbrio financeiro e atuarial necessário para a manutenção dos serviços prestados aos demais beneficiários vinculados à operadora de plano de saúde. Ressalta que a patologia que acomete o ora agravado não está contemplada nas diretrizes exaradas pela Agência Nacional de Saúde. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja afastada a antecipação da tutela deferida pelo Juízo singular. A guia de recolhimento do valor alusivo ao preparo do recurso e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos autos (Id. 68590704). Sobreveio a decisão (Id. 68680269) que indeferiu a concessão de efeito suspensivo. O agravado ofereceu contrarrazões, ocasião em que pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 69722830). É breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se é legítima a pretensão ao custeio, pelo plano de saúde, de tratamento médico indicado ao recorrido. Inicialmente convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da questão de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído à recorrente, que a legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No presente caso verifica-se, por meio do sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça, que nos autos do processo originário foi proferida sentença, que julgou o pedido improcedente (Id. 233991701 dos autos do processo de origem). Ressalte-se o entendimento predominante desta Egrégia Corte de Justiça a respeito da peculiaridade de que diante da sentença fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal do agravante, razão pela qual o presente agravo de instrumento não pode ser conhecido, nos termos da regra prevista no art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/4/2018) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/4/2018) (Ressalvam-se os grifos) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1- A sentença proferida e publicada na origem, antes do julgamento do agravo de instrumento, torna-o prejudicado, pela perda superveniente do objeto. 2- Deu-se provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para julgar prejudicado o agravo de instrumento.” (Acórdão no 1293081, 07134442920198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/10/2020) (Ressalvam-se os grifos) Diante do exposto, deixo de conhecer o recurso. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília–DF, 26 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator